Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737603-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO FLOSS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Verifica-se que, na decisão agravada (ID 108751536 da origem), o Juízo originário declinou da competência de ofício. A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 17 (processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), que versa sobre a “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. O Relator, Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982 do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora